Tribunal: STF
Processo: ARE 1446364
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC. ARTS. 330, 331 E 332 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CF. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. Não evidenciado o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência.



    2. O embargante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. O aresto trazido para comprovação da alegada divergência não afirma tese contrária ao sentido da decisão embargada.



    3. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.